Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740788-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA – ME, indeferiu a produção de prova oral. Em suas razões (ID 76538255), sustenta que: 1) ajuizou ação de cobrança de taxas de administração imobiliária e encargos contratuais contra a agravada; 2) a agravada apresentou contestação e reconvenção; 3) por ocasião da especificação de provas, a agravada requereu o julgamento antecipado do mérito e a agravante requereu a produção de prova oral; 4) o juízo indeferiu o pedido de produção de prova ao argumento de que a questão depende de análise de prova documental, cláusulas contratuais e matéria de direito; 5) a produção da prova é extremamente importante no presente caso; 6) a agravada alega que a agravante não tinha autorização e não comprovou a prestação dos serviços; 7) as testemunhas arroladas são funcionários das partes e podem esclarecer fatos relevantes para a instrução do feito; 8) a decisão agravada viola princípios constitucionais. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para deferir a produção de prova oral. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator